Tribunal: TJDFT
Processo: 0739603-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Credor de um dos herdeiros em ação de arrolamento sumário e beneficiário de penhora no rosto dos autos já realizada nos autos tem direito a ser cadastrado como terceiro interessado. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de habilitação como terceiro interessado nos autos do arrolamento sumário após ter sido registrada penhora no rosto dos autos em seu favor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o credor de herdeiro pode ser habilitado como terceiro interessado.
III. Razões de decidir
3. O recorrente é o credor da penhora no rosto dos autos registrada na ação de arrolamento com a penhora dos eventuais créditos a serem vertidos favor de um dos herdeiros e pretende a sua habilitação/cadastramento como terceiro interessado.
4. O art. 857 do CPC, expressamente prevê a hipótese de sub-rogação até a concorrência de seu crédito ao credor que tem a penhora de seu crédito formalizada em ação judicial, na qual se analisa a existência de crédito ou que já tenha sido constituído em favor do seu devedor
5. Conforme entendimento do c. STJ, havendo a sub-rogação prevista nos arts. 857 do CPC c/c 350 do CC, é conferido ao credor legitimação extraordinária para, eventualmente, defender o direito e cobrar o crédito no lugar do executado até o valor do seu crédito.
6. Em não havendo risco de tumulto processual que justifique a limitação de cadastramento de terceiros interessados, à semelhança do determinado no art. 113, § 1o, do CPC, não há impedimento legal para a sua habilitação como terceiro interessado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento: “Não há vedação legal que impeça o cadastramento/habilitação, como terceiro interessado, do credor de um dos herdeiros, cujo crédito já foi objeto de penhora no rosto dos autos da ação de arrolamento.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 778 e 857. CC, art. 350.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.196.107/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025; AgInt no AREsp n. 1.742.496/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024.